Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708552-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA RECORRIDO: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, por meio da petição ID 42304422, e respectivos documentos, após prolação dos acórdãos ID 39666191 e ID 42098405. A embargante informa que alcançou uma receita operacional bruta de R$ 0 (zero reais) no ano de 2021, acumulando um prejuízo líquido de R$ 1.878.369,43 (hum milhão oitocentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), assim como não obteve nenhum rendimento no ano de 2022, não possuindo condições financeiras de pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios. Esclarece ainda que não possui conta bancária ativa, pois sua antiga conta bancária foi encerrada em 31/12/2016 por ausência de movimentação, e que foi proferida decisão recente concedendo a gratuidade de justiça em seu favor, nos autos pje 0026937-65.2016.8.07.0018, no qual figura como parte autora. É o breve relatório. Decido. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. É cediço que a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios é indispensável para a outorga da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em análise, os documentos apresentados por meio da petição ID 42304423, não são suficientes para comprovar a precariedade financeira da pessoa jurídica embargante, a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça nesta fase processual, tendo em vista que não fizeram presumir a ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias, e do preparo recursal, que é módico no Distrito Federal, de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo), não prejudicando a sua subsistência, tanto que referidos valores já foram recolhidos quando da interposição do Recurso Inominado em 19/07/2022, conforme documentos anexados ID 38111873 e ID 38111872, nos termos do artigo 29, inciso I, e art. 31, parágrafo 1o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em que pese a argumentação apresentada pela embargante, não se mostra crível que uma empresa, mesmo com dificuldades financeiras, não consiga demonstrar qualquer receita ou faturamento, e ainda assim se encontre ativa. Desta forma, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente. Impende salientar que na sentença proferida pelo Juízo de origem, ID 38111862, o Magistrado afirma que há confusão patrimonial entre a SPE EMPREENDIMENTO e a TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e os argumentos já foram inclusive analisados no pje 0742505-52.2017.8.07.0016, sendo as duas empresas do mesmo grupo econômico. Conquanto a gratuidade de justiça também possa ser concedida às pessoas jurídicas, é imprescindível que seja demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira. Neste sentido, já se manifestou o Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. 2. O fato de a agravante firmar declaração de hipossuficiência, assim como asseverar ter sofrido um significativo desfalque em seu caixa, decorrente do não recebimento dos valores das comissões objeto de cobrança na origem, não induz à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. 3. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser mantida a decisão que indefere o benefício. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.897829, 20150020221425AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 221) Desse modo, não logrando a embargante comprovar que sua atividade econômica restaria comprometida com os pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preclusa a decisão, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito